Tribunal: TJDFT
Processo: 0006250-26.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.
Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, quando inalterada a situação que o levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. No caso, não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, inviável a concessão do efeito suspensivo.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, pelo depoimento da testemunha policial que visualizou a dinâmica dos fatos e realizou a apreensão do menor em flagrante, pela confissão extrajudicial do adolescente, pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade de maconha apreendida.
A concreta gravidade do ato infracional, as condições pessoais do menor e seu quadro social determinam a imposição de medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a três anos, especialmente quando as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para retirá-lo da seara infracional.
Apelo desprovido.